Tribunal: TJDFT
Processo: 0732965-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732965-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO MARRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Direito do consumidor. Responsabilidade civil. Ajuizamento de execução para cobrança de dívida não vencida. Dano moral não configurado. Sentença mantida. 1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil, inclusive a do fornecedor, são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. Não provada a existência do dano, o pedido de reparação por danos morais deve ser rejeitado. 2. O ajuizamento de execução para cobrança de dívida não vencida não implica necessariamente conduta apta a ensejar a ocorrência de dano moral passível de reparação, sobretudo diante da ausência de inscrição indevida do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. 3. No caso, o ajuizamento indevido da ação não trouxe maiores consequências ao apelante, tendo em vista que resultou apenas no bloqueio de quantia irrisória em sua conta bancária, a qual foi prontamente desbloqueada. Apesar de verificado a ato ilícito, não se pode dizer que essa conduta tenha causado lesão aos direitos da personalidade do autor, melhor enquadrando-se no campo do mal-estar, dissabor e vicissitude do cotidiano. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14 do CDC, 186, 187 e 927 todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis na hipótese de ajuizamento de ação de execução para cobrança de dívida inexistente, tendo como resultado o bloqueio de conta bancária, o protocolo dos embargos à execução como meio de defesa e a nomeação de bem imóvel à penhora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 (ID 24772792 - Pág. 4). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 do CDC, 186, 187 e 927 todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). A propósito, já decidiu o Tribunal Superior que “(...) A modificação da conclusão exarada no aresto hostilizado (a respeito da caracterização dos danos morais) demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e provas do respectivo processo, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1746968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade, bem como em face do convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030